Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-83.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFA CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada.

2. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada.

3. O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado n.o 539, de sua Súmula, que se admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.

4. Ainda que se entenda que a Tabela Price capitaliza juros, há que se reconhecer a licitude da pactuação desse sistema de amortização, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo, celebrados por instituições financeiros. Portanto, não se faz necessária a substituição da Tabela Price pelo método Gauss, nesses casos.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.

6. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, considerou ser cabível as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.

7. É indevida a cobrança referente ao seguro prestamista, quando se observa nos autos que a cédula de crédito bancário, que deu origem ao contrato de financiamento, traz apenas o valor cobrado a título de serviço, não constando no feito outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência, ou mesmo a apólice referente ao serviço, capaz de demonstrar que o devedor teve a efetiva ciência do serviço que estava contratando.

8. Apelo parcialmente provido.